Tribunal: TJMT
Processo: 1015191-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015191-90.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
EDSON ARIEL DE ARRUDA
AGRAVADO(S):
H. A. A., menor representada por HELIZANGELA DE ALMEIDA E SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por EDSON ARIEL DE ARRUDA, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, Dra. Suelen Barizon Hartmann, nos autos da Ação Revisional de Alimentos com Pedido de Antecipação de Tutela n. 1000820-25.2020.8.11.0032, ajuizada em face de H. A. A., menor representada por HELIZANGELA DE ALMEIDA E SILVA, que indeferiu a diminuição do percentual já estabelecido anteriormente de 37% para 25% do salário mínimo a título de pagamento de pensão alimentícia para a menor.
Aduz o agravante que manejou a ação de origem porque teve redução na sua capacidade financeira, encontra-se recebendo valor menor de quando realizou acordo da pensão.
Discorre que atualmente percebe o salário mensal de R$ 1.988,00 (hum mil, novecentos e oitenta e oito reais).
Diz que constituiu nova família e tem gastos fixos e necessários para a sua mantença.
Alega que tem outro filho que depende do seu sustento, inclusive ele ajuizou ação para receber um valor maior.
Requer “seja suspensa a determinação de pagamento dos alimentos em 37% sobre o salário mínimo, concedendo o percentual de 25% sobre o salário mínimo em sede de tutela de urgência antecipada” (sic).
Beneficiário da gratuidade judiciária (Id. 51076478).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
O art. 1.019, inc. I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil preconizam que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Sendo assim, nesta fase, a providência judicial se circunscreve a verificar se os requisitos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal estão presentes.
Pois bem. Em ação de revisão de alimentos, seja para mais, seja para menos, o deferimento liminar somente será concedido se presente eficiente demonstração de mudança da situação anterior. É preciso que seja perfeitamente demonstrado que sobreveio mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, conforme o art. 1.699 do Código Civil, para que o interessado possa reclamar a exoneração, redução ou majoração do encargo.
Importante registrar, desde logo, que incumbe a ambos os pais o dever de suprir as necessidades dos filhos menores, conforme prevê o artigo 1.694 do Código Civil, de tal forma que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros da pessoa obrigada, resultando na ponderação do binômio necessidade/possibilidade.
Portanto, não é viável a redução dos alimentos nesta oportunidade, uma vez que inexiste comprovação efetiva da alteração do binômio alimentar, o que, em tese, há de ser aferido por meio de provas nos autos, observando-se o contraditório e a ampla defesa. Ou seja, os alimentos acordados não são imutáveis, mas devem ser revistos com o processamento da ação revisional, oportunizando-se amplo contraditório.
Desta forma, pelo menos nesta fase de cognição incompleta, a plausibilidade do direito invocado pelo recorrente não é de clareza palmar, pois em que pese estar percebendo um salário mensal que não corresponde à sua pretensão, este, nos estritos limites de uma cognição sumária, não se mostra de todo inviável à prestação dos alimentos na forma convencionada anteriormente.
Sobre o assunto, o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – PENSÃO PROVISÓRIA FIXADA EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO – REDUÇÃO PARA 30% – INVIABILIDADE – FILHO MENOR - NECESSIDADES PRESUMIDAS - INCAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL - RECURSO NÃO PROVIDO.
Deve ser mantido o valor dos alimentos definido pelo juízo de origem, até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva com base no binômio necessidade/possibilidade.
Tratando-se de decisão provisória, cabe a sua rescisão a qualquer tempo, desde que venham aos autos elementos de convicção que a justifiquem.” (AI 1012163-17.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020) (destaquei).
De mais a mais, as alegações do agravante de que constituiu nova família e possui outro filho que depende de alimentos, não demonstram, concretamente, que a manutenção da decisão recorrida até o julgamento do presente agravo de instrumento poderá lhe ocasionar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Diante desse quadro processual, e em observância a tríade necessidade/possibilidade e proporcionalidade, neste momento inicial, considero razoável o valor arbitrado anteriormente, entretanto, nada impede que se forme um convencimento diverso diante de novos documentos oferecidos e com a apresentação das contrarrazões, por ocasião do julgamento do mérito recursal.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Em seguida, versando os autos sobre interesse de menor, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal (art. 1019, inciso III, CPC).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 10 de agosto de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora